Tribunal: TJMT
Processo: 1039514-54.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039514-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFFERSON YOSHINARI FERREIRA DA CRUZ - CPF: 600.367.021-53 (RECORRENTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE CHINAGLIA AMORIM YOSHINARI - CPF: 967.630.781-53 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. VIAGEM AO EXTERIOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MÓVEL RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Por se tratar de recurso interposto visando apenas a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado na origem, incontroversas a falha na prestação de serviços e a condenação em dano moral.

2. Hipótese em que os consumidores sofreram com a suspensão dos serviços de telefonia, mesmo com o pagamento regular. Tempera-se o fato de a interrupção ter ocorrido durante viagem ao exterior (Argentina), impedindo a utilização dos serviços previamente contratados para aquele momento (pacote internacional de dados), além de causar dificuldades, sobremaneira, as tentativas de resolução administrativa por não acesso aos dados móveis para atendimento via SAC.

3. O valor indenizatório deve ser readequado ao critério da razoabilidade e às circunstâncias fático-probatórias.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado contra sentença de parcial procedência que condenou a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a cada um dos autores, a título de danos morais pela suspensão indevida dos serviços de telefonia enquanto a parte autora estava em viagem ao exterior.

O móvel recursal é a majoração do
quantum
indenizatório estabelecido na origem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1039514-54.2023.8.11.0001

Polo Ativo

JEFFERSON YOSHINARI FERREIRA DA CRUZ e outros

Polo Passivo

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, trata-se de ação proposta contra a empresa TELEFONICA BRASIL S.A. em razão da suspensão indevida dos serviços em viagem para o exterior.

Considerando que o móvel recursal visa tão somente a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo,
resta incontroversa a falha na prestação de serviço pela parte recorrida e a condenação em danos morais.

Pois bem.

No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

No caso, os consumidores estavam adimplentes com seus débitos referente ao serviço em voga, conforme comprova nos id’s. 212367193, 212367195 e 212367197, contudo, houve a suspensão por vários dias sob a justificativa de inadimplência. Tempera-se o fato de a interrupção ter ocorrido durante viagem ao exterior (Argentina), sem poder utilizar os serviços previamente contratados para aquele momento (pacote internacional de dados), além de dificultar, sobremaneira, as tentativas de resolução administrativa por não haver acesso à (i) internet e (ii) dados móveis para atendimento via SAC.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a majoração para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de majorar os danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada um dos recorrentes, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2024